Tribunal: STF
Processo: RE 1564179
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM FACE DESSE ESTADO E DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. EXISTÊNCIA DE RISCO DE NOVOS ESCORREGAMENTOS E DESABAMENTOS EM DECORRÊNCIA DA TRAGÉDIA CLIMÁTICA OCORRIDA NA REGIÃO SERRANA FLUMINENSE NO ANO DE 2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ÁREA URBANA. OBRIGAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E URBANÍSTICA EM TRÊS LOCALIDADES DO MUNCÍPIO DE NOVA FRIBURGO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A INÉRCIA DAS ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAL E ESTADUAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.